Tribunal: TJDFT
Processo: 0704265-04.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704265-04.2020.8.07.0011 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LUCIA DE SÁ PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E BAIXA DE HIPOTECA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PLEITO QUE DEVE SER FORMULADO POR REQUERIMENTO AUTÔNOMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, INCISO I DO CC/2002. PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL CONSUMADA. EXTINÇÃO DA GARANTIA ACESSÓRIA, CONSUBSTANCIADA NAS HIPOTECAS. ART. 1.499, INCISO I, CC. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deduzido no bojo das razões do apelo, não pode ser apreciado por inadequação da via eleita, haja vista a determinação contida no § 3o do art. 1.012 do CPC/2015. 2. O interesse de agir caracteriza-se pelo binômio necessidade-adequação. A necessidade consiste no fato de o autor não poder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário, enquanto a adequação significa que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial. 3. Cabe ao Autor na petição inicial juntar os documentos necessários a amparar o seu pedido e ao Réu, na contestação, os que atestam a tese jurídica que defende. 4. A juntada de documento a destempo é medida excepcional e somente admitida quando comprovado o motivo que impossibilitou a sua juntada prévia. 5. A pretensão de cobrança de dívida representada por cédula de crédito comercial prescreve em cinco anos (art. 206, § 5o, inciso I, do CC/2002), cujo termo inicial de contagem é a data do vencimento da última parcela do contrato. 6. Reconhecendo-se a prescrição da pretensão de exigir o recebimento do débito oriundo das cédulas de crédito, extingue-se a obrigação principal bem como a garantia acessória que, no caso, se consubstancia na hipoteca gravada sobre o imóvel. 7. Recurso improvido. O recorrente aponta violação aos artigos 54 da Lei no 13.097/2015 e 104, 110, 166, 186, 303, 1.474 e 1.479, todos do Código Civil, sustentando que não se aplica ao caso o Enunciado 308 da Súmula do STJ, ao argumento de que a hipoteca teria natureza jurídica de direito real sobre coisa alheia, conferindo ao credor preferência, razão pela qual o cancelamento da constrição sem a respectiva contraprestação dos valores das garantias desrespeitaria as disposições contratuais. Assevera que a recorrida não teria comprovado marco interruptivo da prescrição e pretende se locupletar indevidamente, ressaltando que não haveria nexo de causalidade entre o fato narrado e a alegada falha da instituição financeira. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 54 da Lei no 13.097/2015 e 104, 110, 166, 186, 303, 1.474 e 1.479, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Compulsando os autos, notamos que o Banco Réu não alegou nenhum fato capaz de suspender ou interromper o prazo prescricional, tampouco apresentou os contratos, presumindo-se que os respectivos vencimentos correspondem àqueles informados pela Autora, de modo que a procedência do pedido é medida que se impõe. Sendo assim, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança da obrigação principal, extingue-se a garantia hipotecária, dado o caráter acessório, nos termos do art. 1.499, inciso I, do Código Civil (ID 33956198 - Pág. 10/11). Diante da inércia do Banco Réu após o vencimento dos títulos, a pretensão de cobrança das dívidas se encontra prescrita, inviabilizando-se as hipotecas, na medida em que tais garantias não podem subsistir de maneira autônoma (ID 33956198 - Pág. 13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024